Tribunal: STF
Processo: RE 72481
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
DESISTENCIA - PETIÇÃO DE DESISTENCIA DA DEMANDA APRESENTADA AO
RELATOR APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, APESAR DE
ENTREGUE AO PROTOCOLO NA VESPERA DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS PARA RESSALVAR, A DESISTENTE, EVENTUAIS
DIREITOS NA VIA ADMINISTRATIVA, HOMOLOGANDO-SE A DESISTENCIA.